Tribunal: TJSP
Processo: 0028622-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Tentado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Instrução criminal já encerrada, sendo proferida sentença condenatória. Incidência da súmula 52 do STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Tentado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Instrução criminal já encerrada, sendo proferida sentença condenatória. Incidência da súmula 52 do STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude de sua constatada reiteração específica, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028622-94.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente ROBERT OLIVEIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028622-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0028622-94.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante/paciente: ROBERT OLIVEIRA SOARES
VOTO No 23.787
Habeas Corpus. Roubo Tentado. Alegação de excesso de
prazo na duração da custódia cautelar. Pleito objetivando o
relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de
alvará de soltura. Impossibilidade. Excesso de prazo não
configurado. Instrução criminal já encerrada, sendo
proferida sentença condenatória. Incidência da súmula 52 do
STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a
manutenção da segregação preventiva do paciente, com
vistas à garantia da ordem pública, em virtude de sua
constatada reiteração específica, elemento sinalizador da
periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ROBERT OLIVEIRA SOARES,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Margot Chrysostomo
Correa, da 6a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028622-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta
o
impetrante/paciente,
em
síntese, a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva ante
ao excesso de prazo na formação da culpa, posto estar
custodiado desde 29 de setembro de 2019, sem que haja o
encerramento
da
instrução
processual,
fazendo
jus
ao
relaxamento da prisão.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação, para que seja relaxada a prisão
preventiva, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 09/10).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fl. 14) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da impetração (fls. 16/23).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 16/23) que, em 29
de setembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a
ser denunciado como incurso no art. 157, caput, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal, pois, no interior do metrô Barra Funda,
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego
de faca, um aparelho celular da vítima M.S.C.T, não se
consumando o delito por razões alheias à sua vontade.
Recebida a denúncia em 29.10.2019 e
ofertada a resposta à acusação, foi realizada, em 01.10.2020,
audiência de instrução e julgamento, na qual o paciente foi
condenado às penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028622-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
regime fechado, e pagamento de 7 dias-multa, vedando o recurso
em liberdade por ser o paciente reincidente específico.
Em consulta ao sistema INTINFO, apurou-
se que o paciente possui duas condenações definitivas por
roubo, além de um processo em andamento por tentativa de
roubo.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, constata-se não ter restado configurado o apontado
excesso de prazo na duração da prisão cautelar, não se podendo
ignorar a suspensão da realização de atos processuais e
audiências, devido à singularidade da situação de pandemia
causada pelo novo coronavírus.
Ademais, verifica-se que a sentença
condenatória já foi prolatada em 01.10.2020, a instrução criminal
foi encerrada, sendo aplicável, à hipótese, a Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”.
Desse
modo,
não
se
mostra
desproporcional o prolongamento da prisão cautelar até esse
momento.
Ademais,
afigura-se
necessária
e
adequada a manutenção da segregação preventiva do paciente,
com vistas à garantia da ordem pública, em virtude de sua
constatada reiteração específica, elemento sinalizador da
periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente, in casu, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028622-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator